Tribunal: TJSP
Processo: 0015355-65.2007.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença. Exercício de 2002. Prescrição intercorrente. Configuração. Transcurso de mais de cinco anos sem que o exequente providenciasse os meios necessários para citação válida do executado. Falta de efetivo andamento do feito. Inércia do credor configurada. Inteligência do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Recurso

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença. Exercício de 2002. Prescrição intercorrente. Configuração. Transcurso de mais de cinco anos sem que o exequente providenciasse os meios necessários para citação válida do executado. Falta de efetivo andamento do feito. Inércia do credor configurada. Inteligência do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.